Tribunal: TJSP
Processo: 1028891-91.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e de obrigação de fazer. Autor que cursou medicina na instituição de ensino ré, sendo beneficiário do FIES com cobertura de 100% dos encargos educacionais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Com razão. Impossibilidade de cobrança da diferença de reajuste nas mensalidades do curso. Contrato de financiamento estudantil firmado no ano de 2015. Portaria no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e de obrigação de fazer. Autor que cursou medicina na instituição de ensino ré, sendo beneficiário do FIES com cobertura de 100% dos encargos educacionais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Com razão. Impossibilidade de cobrança da diferença de reajuste nas mensalidades do curso. Contrato de financiamento estudantil firmado no ano de 2015. Portaria no 638/2017 do FNDE que permite a cobrança da diferença de valores, em razão do reajuste da mensalidade, somente aos contratos firmados a partir do 1o semestre de 2017. Sentença reformada. Apelo provido.